Tribunal: STF
Processo: ARE 1573361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CEDÊNCIA AO DETRAN/RS. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA DIREÇÃO DA AUTARQUIA. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. OPERAÇÃO RODAN. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.



    1. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não verificada nulidade, porquanto a sentença está suficientemente fundamentada. 



    2. MÉRITO. Controle judicial imitado ao exame da legalidade do ato. Impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Contraditório e ampla defesa assegurados. Prejuízo não comprovado.



    3. Manutenção da sentença de improcedência. 



    APELAÇÃO IMPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XL, LIII, LV e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, LIII e LVII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobressai dos autos a existência de falta funcional praticada no processo de contratação envolvendo a FENASEG e a empresa TOP'S,no período de atuação do servidor como diretor do DETRAN/RS. Tais atos, em tese, se consubstanciam na violação ao artigo 130, incisos II e III, da Lei Complementar Estadual n° 11.742/02, o primeiro inciso combinado com o artigo 178, inciso XX e XXIII, da Lei Complementar Estadual n° 10.098/94, o segundo inciso combinado com o artigo 9°, caput e inciso I, com o artigo 10, caput e incisos I, II e XII, e com o artigo 11, todos da Lei 8.429/92, c/c com o art. 37 da Constituição Federal e o art. 19 da Constituição Estadual. Nessa senda, de abril a novembro de 2007, em Porto Alegre o autor, com a participação de terceiros, teria auferido vantagem patrimonial indevida no montante de R$ 938.471,23, mediante o recebimento de parte dos valores pagos pela FENASEG para prestação de serviço previsto no contrato n° 065/2007, em que era beneficiário o DETRAN/RS e contratada a empresa TOP'S Consultoria Empresarial Ltda.



    (...)



    No que tange à prejudicial de mérito de prescrição em relação à instauração do processo administrativo, adianto que não prospera. Ocorre que, no caso, são aplicáveis as regras previstas no art. 135 da lei n. 11.742/2002 (Estatuto da Advocacia do Estado), o qualtranscrevo, in verbis:



    Art. 135. A aplicação das penalidades referidas no artigo 125 prescreve nos seguintes prazos:



    I - em 90 (noventa) dias, a de repreensão;



    II - em 6 (seis) meses, a de censura;



    III - em 1 (um) ano, a de suspensão; 



    IV - em 3 (três) anos, as de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.



    § lº - A data do conhecimento do fato por superior hierárquico, ou a data do respectivo relatório de correição ou inspeção, quando for o caso, constitui o termo iniciai dos prazos de que trata este artigo.



    § 2º - Quando as faitas constituírem, também, fato delituoso, a prescrição será regulada peta lei penal.



    § 3º - A prescrição será objeto de: 



    I - interrupção, começando o prazo a correr,nova mente, por inteiro, a partir da data da instauração de processo administrativo-disciplinar;



    II - suspensão, continuando o prazo a correr, no seu restante, enquanto não resolvida, em outro processo de qualquer natureza, questão de que dependa o reconhecimento da transgressão.



    Desse modo, as normas contidas no Estatuto dos Servidores Civis (lei n. 10.098/1994) somente poderão ser aplicadas na hipótese deomissão no Estatuto da Advocacia do Estado (lei n. 11.742/2002), conforme o artigo 195, e não como pretende o ora recorrente.



    No caso dos autos, como bem estabelecido na sentença recorrida, a pena de cassação de aposentadoria e os prazos prescricionais estão previstos, de forma expressa nos artigos 130, 133 e 135.



    Nesse diapasão, imperiosa a observância de tais regras, mesmo na hipótese em exame, em que o autor estava afastado do cargode Procurador do Estado para o exercício de direção do DETRAN/RS ocasião em que os atos apontados como irregulares teriam sidocometidos, uma vez que o servidor foi cedido àquela autarquia, mantendo o vínculo funcional com a Procuradoria-Geral do Estado,inclusive recebendo os proventos de aposentadoria em decorrência daquele vínculo.



    No ponto, pondero que este órgão fracionário já se manifestou acerca da manutenção do vínculo dos servidores nas hipóteses de cedência o outro órgão, em caso semelhante que restou assim ementado:



    (...)



    Quanto às alegadas irregularidades no bojo da sindicância instaurada, são de plano afastadas. Isso porque a sindicância se constituiem procedimento administrativo sumário e preliminar o qual, por discricionariedade da administração, pode ser instaurado para, sigilosa ou publicamente, apurar irregularidades praticadas no âmbito do serviço público, cujo objetivo principal é a posterior instauração de processo administrativo contra o funcionário público apontado como responsável pelos atos ilegais praticados.



    Saliento que a lei n. 10.098/2002 (Estatuto dos Servidores Civis do Rio Grande do Sul) não prevê nenhum procedimento a serobservado para a instauração e processamento da sindicância. Desse modo, eventual instauração em foro diferente daquele em que ocorridos os fatos não tem o condão de eivar de nulidade o procedimento.



    Nesse ponto, em arremate, friso que a pena aplicada ao demandante não decorreu diretamente da sindicância instaurada, mas doprocesso administrativo disciplinar que a sucedeu, no qual lhe foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente